Tribunal: STF
Processo: ARE 1555287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. GARANTIA LEGAL DO PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE A QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS, DEVENDO O TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDIR SOBRE A INTEGRALIDE DO PERÍODO. 1/6 DE FÉRIAS DEVIDO. PROVA DO PAGAMENTO DA VERBA QUE INCUMBIA À MUNICIPALIDADE (ARTIGO 373, II, DO CPC). INADIMPLÊNCIA INQUESTIONÁVEL DO SEXTO FERIAL DOS ANOS DE 2018 A 2020. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, tendo havido o recolhimento do preparo recursal correlato, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    2. A questão controvertida consiste em perquirir se a reclamante, enquanto professora do magistério municipal, possui direito à percepção do terço constitucional referente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, ou somente sobre 30 dias. Ainda, em caso positivo, insta examinar se, durante os anos de 2018 a 2020, houvera o escorreito pagamento, em favor daquela, do 1/6 de férias no mês de julho de cada ano.



    3. Pois bem. Ressoa da inicial que a recorrente/reclamante é servidora do magistério municipal em efetiva regência de classe (pp. 15/45) e, embora fizesse jus ao direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não recebeu o terço ferial (1/3) correlato, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    4. No que concerne ao direito à percepção da verba pleiteada, qual seja, terço constitucional de férias, esse tem assento no próprio texto constitucional, o que se conclui da exegese que se faz do art. 7º, inciso XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei Complementar Municipal n.º 02/2003 (Estatuto do Magistério do Município de Canindé do São Francisco) estabelece, em seus artigos 29 e 71, que, quando em regência de classe, o profissional do magistério tem direito, após 1 (um) ano de exercício profissional, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, gozadas nos períodos de recesso escolar. Outrossim, o servidor do Magistério quando no gozo de suas férias, terá direito a 1/3 (um terço) a mais de sua remuneração, a título de adicional de férias.



    5. A exegese da referida norma municipal não demanda maiores elucidações, sendo certo que, o servidor do magistério municipal em efetiva regência de classe, além de possui direito ao terço ferial relativo aos 30 (trinta) dias de férias, também tem direito ao acréscimo de tal terço sobre os 15 (quinze) dias remanescentes de férias, pois, como dito, a referida LCM garante-lhe o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, de sorte que o terço ferial deve incidir sobre a totalidade de tal período.



    6. A valer, a previsão legislativa é incontroversa e literal – o professor em regência de classe terá direito ao gozo de quarenta e cinco dias de férias, devendo o terço constitucional incidir sobre a integralidade do período – logo, o direito da parte autora ao recebimento do terço constitucional calculado sobre os quarenta e cinco dias é devido.



    7. Dito isso, é fato incontroverso, mormente diante da ausência de impugnação do reclamado (artigo 341 do CPC), que a servidora recorrente labora em efetiva regência de classe, o que também ressoa das fichas financeiras de pp. 15/45, de modo que, de fato, ela teria direito à percepção do citado adicional de 1/3 sobre a integralidade do período ferial (45 dias). Nesse sentido, já firmou o STF, em sede de repercussão geral: Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). Grifo nosso. 



    8. Vê-se, assim, que, se a lei municipal em estudo não restringe a incidência do terço ferial sobre os 30 (trinta) dias de férias, não cabe ao intérprete fazê-lo. Com efeito, comprovado o vínculo funcional da parte reclamante, bem como o seu direito à percepção da supracitada verba, qual seja, adicional de 1/3 sobre 45 (quarenta e cinco dias) de férias, tem-se que a percepção dessas se constitui em obrigação primordial do reclamado, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, bem assim de inobservância da literalidade da norma legal supracitada.



    9. Posto isso, em se tratando de lide que visa a percepção de verbas salariais não pagas pela Administração pública, compete a essa última no caso, a devedora, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    10. Nesse toar, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrido se limitou a afirmar que, na espécie, o ônus da prova de comprovar o inadimplemento alegado seria da parte autora. Não obstante, em momento algum, colacionou aos autos provas de que a autora efetivamente recebeu a retribuição financeira correlata ao terço ferial relativo aos 15 (quinze) dias de férias do mês de julho (denominado pela autora de 1/6 de férias – sexto ferial) dos anos de 2018 a 2020, não tendo, portanto, desincumbido-se do ônus que lhe impõe o artigo 373, II, do CPC. Frise-se que tais provas são de simples produção, porquanto poderia o reclamado acostar aos autos formulários administrativos acerca da concessão das férias citadas na exordial, ordens de pagamento das verbas em comento ou, recibos que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das remunerações e verbas pleiteadas.



    11. Embora o ente público sustente que a parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, é evidente que a referida tese defensiva não merece acolhimento. Isso porque, tratando-se de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, o que não seria crível e impossível, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada, de modo que, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela parte reclamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o recorrido, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte demandante. Portanto, cabia ao demandado comprovar que procedeu ao pagamento da verba pleiteada, o que não foi feito, haja vista que não comprovou o efetivo pagamento da vantagem perseguida.



    12. Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas. Outrossim, não pode o Poder público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos previstos nos artigos 19 e 20 da LC 101/2000, de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos dos servidores públicos. Neste ponto, ressalte-se que não cabe ao Município alegar falta de dotação orçamentária, pois cabe a ele planejar o orçamento e as despesas com pessoal para cumprir com obrigação que lhe é imposta por lei municipal.



    13. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença fustigada apenas para também condenar o ente municipal a pagar, em favor da requerente, o 1/6 (sexto) de férias referente aos anos de 2018 a 2020, como vindicado na inicial. O montante condenatório deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 - período anterior à aprovação da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança a contar da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento da verba (dezembro/2016, quando o salário teria que ser adimplido). Após a data citada, em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, o valor da condenação deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente